Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-90.2022.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800057-90.2022.8.14.0052

APELANTE: JEFERSON CALANDRINI VIEIRA

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Recurso de apelação. Tráfico privilegiado de drogas (art. 33, §4º, lei nº 11.343/2006). Alegação de insuficiência probatória. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Redução ao mínimo legal já aplicada. Improvimento.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). Defesa alega nulidades processuais, insuficiência probatória e requer redimensionamento da pena.

II.
Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a tempestividade das razões recursais; (ii) analisar a existência de insuficiência probatória à condenação; e (iii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada.

III.
Razões de decidir

3. Reconhecimento da tempestividade do recurso, ante o princípio da ampla defesa e devido processo legal, ainda que razões tenham sido apresentadas extemporaneamente.

4. Materialidade e autoria do delito de tráfico privilegiado comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais consistentes e a apreensão de drogas (cocaína e maconha) e objetos relacionados ao tráfico. Palavra dos policiais possui eficácia probatória inquestionável.

5. Não há elementos que justifiquem a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, sendo clara a subsunção da conduta do réu ao tipo penal descrito no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

6. Dosimetria da pena conduzida de forma técnica e fundamentada, com a aplicação da pena-base já no mínimo legal e a correta aplicação da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado).

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "A tempestividade de razões recursais extemporâneas não prejudica o direito de defesa do réu. A palavra dos policiais, quando harmônica e respaldada por elementos probatórios, possui eficácia para embasar condenação por tráfico de drogas. Não há redução de pena-base quando a dosimetria já aplica a reprimenda no mínimo legal."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Penal nº 2020.02639907-96.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jeferson Calandrini Vieira
(nascido em
16/04/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
19/01/2023
, doc. ID 15295074, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA,
Dra. Adriana Grigolin Leite
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
, sendo absolvido dos crimes do art. 35 da Lei de Drogas e arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03.

Narra a
denúncia
(doc. ID 15294954) que, em data, horário e local incertos, perdurando até o dia
03/03/2021
, na cidade de São Domingos do Capim/PA,
o denunciado Wanderson José Piedade do Nascimento e o agente Jeferson Calandrini Vieira se associaram para o fim de praticar crimes de tráfico ilícito de drogas
. No dia
03/03/2021
, por volta das 16h00min., na
Rodovia Augusto Montenegro
, próximo à entrada do Una, Belém/PA, policiais militares efetuavam
patrulhamento de rotina
pelo local dos fatos, quando
avistaram o agente Jeferson em atitude suspeita e decidiram abordá-lo
. Em
revista pessoal
, encontraram no bolso deste,
01 (um) pacote contendo 100g (cem gramas) da droga ilícita conhecida vulgarmente por “cocaína”
, conforme laudo definitivo de drogas.

No momento da prisão em flagrante do denunciado Jeferson,
este confessou que transportava a droga sob as ordens do denunciado Wanderson José Piedade do Nascimento (processo desmembrado – Processo nº 0800050-35.2021.8.14.0052)
, informando o local exato onde ocorria as operações de tráfico de drogas do primeiro denunciado.

Diante disso, os policiais militares imediatamente se deslocaram para a Zona Rural do município, mais especificamente na localidade do
“Rampa”
, onde
flagraram o denunciado Wanderson quando este portava 01 pistola 0.9 mm, nº Série A03852, com carregador
. Ato contínuo, após buscas no local indicado pelo denunciado, os policiais militares
apreenderam 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) tablete, 02 (dois) pedaços de provável droga ilícita conhecida como maconha e 04 (quatro) pedras de provável droga ilícita conhecida como OXI
, todas drogas ilícitas capazes de causarem dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, assim como
01 (uma) escopeta calibre 12, 14 (quatorze) munições de calibre 0.9mm intactas, 13 (treze) munições intactas calibre 380 e 10 (dez) munições intactas calibre 38
, em desacordo com determinação legal.

Segundo a denúncia, a quantidade da droga ilícita apreendida em poder do denunciado, o acondicionamento destas, prontas para a venda, a apreensão de 02 (duas) balanças de precisão, bem como as demais circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que o destino da droga era realmente o comércio ilícito de drogas.

Em
razões recursais
(doc. ID 19810457), a defesa requer,
preliminarmente
, a
tempestividade das razões recursais
, tendo em vista que
a apresentação de razões extemporâneas é mera irregularidade
.

No
mérito
, sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância aos
princípios da presunção de inocência e do

in dubio pro reo
, vez que, uma condenação só se justifica quando há a certeza da responsabilidade penal do acusado.

Requer ainda a
reanálise da dosimetria da pena
do crime cometido,
reduzindo-a ao mínimo legal
, a que faz jus (
pedido genérico
).

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19810459), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 20751044).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que
o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença
, podendo o réu, contudo, apresentar as suas
razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias
, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, a defesa do apelante,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu ter declarado sua intenção em recorrer da sentença, por intermédio do
Advogado Jean dos Passos Lima
, no dia
16/03/2023
(doc. ID 15295086 –
Termo de Apelação
),
as razões de sua irresignação foram apresentadas somente em 05/04/2024, por Defensor Dativo,
Advogado Lourival de Moura Simões de Freitas
(doc. ID 19810457).

Todavia,
não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a intempestividade, neste caso, não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Princípio da presunção de inocência. Princípio do

in dubio pro reo
.

Clama a defesa pela reforma da sentença condenatória, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito
tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 15294941), do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 15294941), do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 15294941) e do
Laudo nº 2021.01.001093-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 15294941), o qual obteve
“resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
MACONHA
”
e
“POSITIVO para substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram
firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu
(
Termo de Audiência
, doc. ID 15294991).

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
PM José Fernandes Alves de Lima Neto
narrou em
juízo
: “Que recorda dos fatos da denúncia, que na época era comandante do batalhão, que tomou conhecimento que o réu estava de posse de quantidade de entorpecentes, que a informação chegou a ele através de uma guarnição de área, que relataram que a droga viria de São Domingos do Capim, que foi informado que iria mais drogas para ser distribuída em Belém, região metropolitana e Castanhal, que tinha área de atuação em 9 bairros, Pratinha, Tapanã, Mangueirão, etc, que a abordagem do réu ocorreu na Augusto Montenegro, que outro policial militar fez a abordagem, de outra guarnição. Que foi informado que o réu estaria com drogas no veículo, vindo de São Domingos do Capim, que o fornecedor era de São Domingos do Capim e que tinha armas de fogo, que o réu disse que levaria os policiais em São Domingos do Capim, que veio à cidade para a operação, que o réu relatou que não sabia do que se tratava a substância que transportava, que a droga foi localizada dentro do veículo. Que quem pode precisar melhor as circunstâncias da abordagem é o policial militar que o fez, que também é testemunha, que na abordagem realizada em São Domingos do Capim, o réu apontou a casa do segundo acusado, chamado Jubileu, que este relatou que a droga estaria enterrada em sacos nos fundos da casa, que tinha uma arma calibre 12 e uma pistola 9 milímetros, que nessa segunda abordagem encontrou oxi e maconha prensada. Que na primeira abordagem não foi até o local, que os subordinados levaram o réu até ele e relataram o ocorrido, que o pedido é feito por telefone, que por ser flagrante tem que ser célere, que o réu não precisou para quem ia levar a droga, que a informação foi que a grande quantidade de droga estaria em São Domingos do Capim, que a preocupação maior era pegar o fornecedor maior, que teria inclusive arma de fogo, que não sabe onde a droga estava quando da abordagem do réu, que não recorda se conduziu o réu à delegacia”.

A testemunha
PM Warner Silva Cabral
relatou em
juízo
: “Que recorda dos fatos, que era comandante da guarnição, que recebeu denúncia anônima que o carro do réu estaria fazendo transporte de passageiros e entorpecentes de São Domingos do Capim para Belém, que em abordagem encontraram entorpecente, que o réu de forma espontânea falou de onde era proveniente o entorpecente, que o réu disse que estava fazendo um bico para um ganho a mais, que o réu se dispôs a levar os policiais para São Domingos do Capim para pegar o traficante maior, que não recorda exatamente como recebeu a denúncia mas lembra que foi denúncia anônima, que a denúncia falava que o veículo da marca Spin chevrolet, cor cinza, falava a placa e dizia que devido a saída de São Domingos do Capim deu uma estimativa de horário que o mesmo passaria pela Augusto Montenegro, que por isso foram fazer ronda no local, que não tinha passageiros no veículo quando da abordagem, que não lembra se tinham outros itens no veículo, que participou na abordagem como comandante, mas não da revista do veículo porque estava na custódia do réu, que a droga foi encontrada salvo engano no banco ou no porta luvas, que foi encontrada por um patrulheiro, que primeiro foi feita busca pessoal, ocasião em que acredita que foi encontrada droga também, que não recorda se foi encontrada droga no bolso do réu. Que o réu de forma voluntaria se propôs a levar a guarnição de Belém a São Domingos do Capim, que o réu admitiu seu erro e não queria responder por algo maior, que levou os policiais no próprio carro até castanhal, quando o carro teve problema mecânico, que foram até são domingos do capim em outro carro descaracterizado, que encontraram com o fornecedor Jubileu mais drogas e armas, que o réu ajudou a guarnição no êxito da missão, que o réu tinha conhecimento que estava transportando drogas, que iria ganhar 50 ou 100 reais elo transporte da droga, que participou da segunda abordagem já em São Domingos do Capim, que teve contato com o Wanderson vulgo Jubileu, que não sabe se o réu fazia o transporte com frequência, que não recorda se existia mensagem de celular entre eles, que não recorda se o policial que encontrou a droga no veículo do réu foi o Balbino ou o Giovane. Que fez a apresentação do réu na DRCO, que foi o condutor, que a abordagem se deu por causa de denúncia anônima, que não sabe como a denúncia foi recebida, se pelo batalhão ou um dos integrantes, que não recorda o ponto exato da abordagem mas foi na Augusto Montenegro, que estava na viatura com Giovane e Balbino, que Tenente Coronel Lima neto foi informado da situação e montou operação para a missão no município de São Domingos do Capim, que não recorda se o réu informou o destino da droga, que não tem certeza se a droga estava dentro do veículo, que foi feita revista pessoal, que não recorda se foi encontrada droga na revista pessoal, que apresentou o réu na delegacia, que relatou os fatos no momento da apresentação”.

A testemunha
PM Balbino Corrêa Júnior
contou perante a
autoridade judicial
: “Que é cabo da Polícia Militar, que a sua guarnição fez a abordagem, que não recorda qual militar da guarnição fez a busca, que estavam Warner, Giovane e a própria testemunha presentes, que se não lhe falha a memória a droga estava no bolso do réu, que a droga tinha tamanho menor que uma maçã, envolvida por fita adesiva, que identificaram como oxi pelo formato, cheiro e aparência, que fizeram primeiro busca pessoal, que o réu falou que fazia lotação, que levava encomendas e passageiros, que o réu disse que a droga não era dele mas se dispôs a levar os policiais até o dono da droga, que acredita que o réu sabia que transportava droga, que acha que o réu receberia 30 reais por transportar a droga, que não recorda se perguntou o destino da droga, que não verificaram o celular do réu, que acreditaram no réu, que pela experiencia acredita que o réu sabia que transportava droga mas não era algo rotineiro, que participou da segunda abordagem, em São Domingos do Capim, que Jubileu não interagiu com o réu, que Jubilou demonstrou ser frio, não falou quase nada. Que prestou depoimento em delegacia, que lembrava bem dos fatos na ocasião, que na delegacia indicou o local que encontraram a droga, que abordaram o réu mas não recorda como recebeu a informação que levou à abordagem pelo decurso do tempo, que sabe que a informação chegou por meio de denúncia anônima, que o réu falou que ia entregar a droga para uma pessoa específica em um local que não se recorda, que para ir ao destino da droga não foram porque teriam que ir de viatura e não teria êxito, que o veículo do réu foi até Castanhal dirigido por um policial, que não lembra quem fez a busca pessoal no réu nem no veículo”.

Cumpre salientar que
, os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga e as armas apreendidas foram encontradas na posse dos acusados Jeferson Calandrini Vieira e Wanderson José Piedade do Nascimento
. Sendo assim, as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos depoimentos testemunhais, o que se pode observar, após detido exame do processo, é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O
depoimento judicial de policial
goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição;
III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06; IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Muito embora o réu negue a versão narrada pelas testemunhas de acusação, o relato do réu não é condizente,
até mesmo porque foi apreendida grande quantidade de drogas e outros materiais de uso acessório ao tráfico de entorpecentes com eles (Jeferson e Wanderson)
, não sabendo explicar a sua destinação; não há justificativa para uma acusação improcedente ou perseguição dos policiais; a prisão do réu foi realizada na presença de diversas testemunhas; e o relato dos policiais é coerente e uníssono, não gerando quaisquer dúvidas.

É também entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial, sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, principalmente pela
quantidade de drogas apreendidas

(
01 (um) tablete confeccionado em pedaço de fita crepe bege, contendo em seu interior era prensada pesando 946,50 gramas e 02 (dois) pedaços confeccionados em pedaços de fita crepe bege, contendo em seu interior erva prensada, pesando no total de 170,90 gramas e 04 (quatro) fragmentos petrificados marrom (pedra de oxi), pesando no total 534,80 gramas
)
, juntamente com a apreensão de armas e munições, deixando claro que o objetivo do réu era o tráfico ilícito de entorpecentes,
não se mostrando possível a absolvição pretendida
.

2. Do redimensionamento da pena do crime cometido. Redução ao mínimo legal.

Aduz a defesa que
a pena imposta ao apelante foi exacerbada
, razão pela qual deve ser redimensionada.

Da análise dos autos, observa-se que
tal pedido carece de qualquer fundamento
, eis que o
quantum
da pena estabelecido para o crime na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário da magistrada do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que, a dosimetria da pena se baseia em um
critério trifásico
:
primeiro, é fixada a pena-base
, examinando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida,
passa-se à análise sobre a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a
presença das causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à
aplicação da pena-base
, é inegável que,
ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade
. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica, conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

No entanto,
falta interesse recursal ao apelante
, tendo em vista que
a pena-base já foi fixada em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase,
inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes
, a pena foi mantida. Na terceira fase,
inexistentes causas de aumento de pena
, a pena foi
reduzida em 1/2 (metade) pelo tráfico privilegiado
, ficando a
pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Logo, não merece qualquer reparo a sentença objurgada nesse ponto. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024